Tribunal: TJPA
Processo: 0004450-92.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004450-92.2017.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: IZAURA FELIZARDO DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONFIRMOU A SENTENÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CHAMAMENTO APENAS ATRAVÉS DE EDITAL APÓS 04 ANOS DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
MESMAS TESES DA APELAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante alega mais uma vez a inexistência do direito da agravada, posto que a ela incumbia o acompanhamento do Diário Oficial, em razão do curto lapso temporal entre a homologação do resultado do certame e a nomeação da candidata em questão, qual seja, 04 (quatro) anos. Além disso, argui não haver previsão editalícia para a realização de notificação pessoal
;

2. A Apelação foi decidida no sentido de haver direito subjetivo à nomeação da candidata em questão, que foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no concurso, bem como ter havido violação dos princípios da razoabilidade e publicidade por parte da Administração Pública ao realizar o convocatório apenas por meio de publicação em Diário Oficial, com base em firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando ter se passado longo período de tempo entre a homologação do resultado e a convocação da candidata;

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada;

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente;

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante;

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação e Reexame Necessário, interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra a decisão monocrática ID 17903893, que negou provimento ao recurso de Apelação e em sede de reexame necessário confirmou a sentença do juízo de origem que julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar que o Município Requerido convoque a autora, ora agravada, para assumir o cargo de Professor II, por meio de notificação pessoal.

Insurge-se o município novamente arguindo a razoabilidade do chamamento dos candidatos por edital, ainda que passados quatro anos entre a homologação do resultado final e o chamamento da candidata em questão, por se tratar de período comum a maioria dos concursos, não havendo, portanto, necessidade de intimação pessoal da candidata.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão combatida no sentido de dar provimento ao recurso Apelação.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 18776164.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, o agravante alega mais uma vez a inexistência do direito da agravada, posto que a ela incumbia o acompanhamento do Diário Oficial, em razão do curto lapso temporal entre a homologação do resultado do certame e a nomeação da candidata em questão, qual seja, 04 (quatro) anos. Além disso, argui não haver previsão editalícia para a realização de notificação pessoal.

Sustenta que a decisão combatida aplicou proporcionalidade descabida ao entender que o período de 04 (quatro) anos seria relevante para ensejar aplicação de entendimento do STJ de que haveria necessidade de notificação pessoal.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente a mesma tese trazida na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a Apelação foi decidida no sentido de haver direito subjetivo à nomeação da candidata em questão, que foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no concurso, bem como ter havido violação dos princípios da razoabilidade e publicidade por parte da Administração Pública ao realizar o convocatório apenas por meio de publicação em Diário Oficial, com base em firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considerando ter se passado longo período de tempo entre a homologação do resultado e a convocação da candidata.

Vejamos o teor da decisão:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 598.099/MS (Tema 161) reconheceu o direito subjetivo à nomeação aos candidatos(as) aprovados(as) dentro do número de vagas ofertadas pela administração. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No caso presente a apelada participou do Concurso Público CPMA nº 001/2012, concorrendo a uma das 210 vagas ofertadas para o cargo de Professor II, logrando aprovação na 184ª colocação conforme resultado final (ID 11345955 – Pág. 10).

Depreende-se, portanto, haver direito subjetivo a nomeação considerando aprovação da apelada dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração.

Não prospera a alegação de ausência de interesse de agir considerando ser desnecessário prévio requerimento administrativo para viabilizar o controle de legalidade dos atos da administração pública pelo Poder Judiciário decorrente da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF/88).

No concernente a convocação pessoal da apelada cumpre observar que a homologação do resultado final ocorreu em 09/04/2014, sendo prorrogado o prazo de validade por mais dois anos pelo Decreto nº 06, de 07 de abril de 2016 (ID 11345962 – Págs. 4-5). No entanto, houve a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (07/06/2017) onde o município se comprometeu a expedir até 30/06/2017 ato convocatório dos candidatos classificados dentro do número de vagas (ID 11345962 – Pág. 9), todavia isso somente ocorreu em 10/04/2018 (ID 11345962 – Pág. 13).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de caracterizar violação aos princípios da razoabilidade e publicidade a convocação de para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, notadamente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou divulgação do resultado e a mencionada convocação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO
.

1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.

2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.” (AgRg no AREsp n. 169.460/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016.)

“CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DO ESTADO DE RORAIMA. DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. COMUNICAÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO. DIÁRIO OFICIAL E INTERNET. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA QUE RESIDE E EXERCE ATIVIDADES EM MUNICÍPIO SEM CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR O RESULTADO DO CONCURSO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A despeito da ausência de norma editalícia prevendo a intimação pessoal do candidato, a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente o candidato, quando há o decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

2.
É desarrazoada exigência de que a Impetrante efetue a leitura diária do Diário Oficial do Estado, por prazo superior a 1 ano, ainda mais quando reside em município em que não há circulação do referido periódico
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (RMS n. 23.106/RR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 6/12/2010.)

Dessa forma, constatado que entre a homologação do resultado final e a convocação implementada em decorrência do aludido TAC transcorreram aproximadamente 04 (quatro) anos mostra-se irrazoável e ofensivo a publicidade manter o chamamento dos candidatos, aprovados dentre do número de vagas ofertadas, unicamente mediante publicação no órgão oficial, porquanto esse procedimento impõe aos candidatos ônus exige desproporcional.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 932, IV, alínea “b” do CPC,
conheço
do apelo interposto pelo Município de Belém e lhe
nego provimento
, confirmando a sentença em remessa necessária.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024